Tribunal: TJDFT
Processo: 0702133-65.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702133-65.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVI BUENO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, para obrigar ao agravado a realizar, no prazo máximo de 5(cinco) dias, o procedimento de BRONCOSCOPIA DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA COM INTERVENÇÃO EM CENTRO CIRÚRGICO COM UTI, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, em caso de impossibilidade, às suas expensas. O juízo de origem deferiu a "antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o Distrito Federal disponibilize BRONCOSCOPIA DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA COM INTERVENÇÃO EM CENTRO CIRÚRGICO COM UTI à parte demandante, conforme prescrição médica, ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, junto à rede privada de saúde, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de bloqueio de verbas públicas.". Aduz o agravante que o prazo de 10(dez) dias não se mostra razoável para atender suas necessidades, ante o seu grave estado de saúde. É o breve relato. Decido. No caso, o médico assistente atestou que o agravante necessita do procedimento de Broncoscopia com leito de UTI de retaguarda, em razão do risco de intubação orotraqueal, e que a demora superior a 30(trinta) dias para a sua realização compromete a segurança e eficácia do tratamento, porque o “paciente apresenta dispnéia progressiva e dependência de oxigenioterapia". Ademais, há perigo de vida, caso o procedimento não seja realizado no prazo máximo de 30(trinta) dias, ante a possibilidade de o paciente evoluir para insuficiência respiratória grave. O atestado médico foi assinado em 13/10/2023 e a decisão combatida foi proferida em 24/10/2023, evidenciando que o prazo concedido pela decisão agravada é razoável e está de acordo com as necessidades do paciente, segundo o relatório médico exibido. Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo legal. Dê-se vista ao Ministério Público (art. 179, do CPC).